Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO. MONTANTE. PARCELAS MENSAIS. MÚTUO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A questão em debate nos autos versa a respeito da resolução de contrato de prestação de serviços celebrado com o intuito de reduzir o montante das parcelas mensais devidas em virtude do negócio jurídico de mútuo, garantido por alienação fiduciária, celebrado com o objetivo de adquirir veículo automotor.2. Nos termos do art. 389, do Código Civil, uma vez não cumprida a obrigação, o devedor responde pela obrigação inadimplida e por eventuais perdas e danos, com o acréscimo de juros de mora e atualização monetária. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). 2.2. Com efeito, além de não ter adimplido o contratado, a prestadora de serviços se apropriou dos valores que foram pagos pelo apelado, como forma de cumprimento das prestações derivadas do financiamento contratado, mas que deveriam ter sido repassados ao banco. 2.3. Portanto, é devida a restituição do montante desembolsado pelo autor para renegociação da dívida. 2.4. Ademais o aludido inadimplemento justifica a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.5. É aplicável ao caso, ainda, a regra prevista no art. 14 do CDC.3. A busca e apreensão de veículo, em decorrência da falha na prestação do serviço de renegociação da dívida de financiamento, é fato suficiente para a condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais causados à parte.4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização de eventual dado moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se proporcional e razoável.5. O item do pedido referente ao ressarcimento do montante das parcelas adimplidas do negócio jurídico de financiamento não merece prosperar, pois o mesmo requerimento já objeto de deliberação nos autos no 0708108-89.2020.8.07.0006.6. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência mínima do autor, razão pela qual os ônus respectivos devem ser custeados exclusivamente pela apelada.7. Apelação conhecida e parcialmente provida.